Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-09.2022.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000401-09.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRAZ MORENO - CPF: 203.866.301-78 (APELANTE), PATRICIA MARIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência julgada improcedente
, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega
cerceamento de defesa uma vez que não foi propiciada a realização de perícia grafotécnica que considera essencial para formar o convencimento do julgador, sobretudo em razão da evidente discrepância entre a sua assinatura e a constante no Contrato em questão.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral.

Contrarrazões no ID. 230398666.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante argumenta na inicial da Ação que foram efetuados descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que não reconhece.

Pede a declaração de nulidade do Contrato, restituição em dobro do montante pago e reparação por dano moral de R$20.000,00.

Argui cerceamento de defesa visto que não foi realizada a perícia grafotécnica que requereu para confirmar a autenticidade da assinatura contida na avença em discussão.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC). Nesse sentido, o AgRg no AREsp. 587855/DF.

O indeferimento do pedido por si só não configura cerceamento de defesa se não demonstrada a imprescindibilidade da prova pleiteada.

O apelante afirma que foi vítima de fraude, no entanto nem sequer registrou boletim de ocorrência, como se espera nessas situações.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação o apelado juntou o Contrato com assinatura visivelmente similar à constante nos documentos pessoais do autor, assim como o
comprovante de transferência dos valores convencionados
.

Desse modo, uma vez que os elementos dos autos atestam a regularidade da contratação e são suficientes para desconstituir os argumentos do autor (art. 373, II, do CPC), não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1020061-21.2021.8.11.0041, julgamento em 10-03-2024).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024